Tribunal: TJDFT
Processo: 0707139-02.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
CIIVL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. DOAÇÃO BEM IMÓVEL. FILHOS COMUNS. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. IRRETRATABILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL.
1. Nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso". Busca-se o Código, com esse dispositivo, a pacificação social e evitando novos litígios a respeito de uma mesma questão jurídica já decidida anteriormente.
2. A promessa de doação de imóvel aos filhos comuns decorrente de acordo homologado por sentença, no bojo de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, é válida, possui idêntica eficácia da escritura pública e integra o mérito da demanda, sendo abarcada pela coisa julgada material, portanto irretratável.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.